Tribunal: STF
Processo: RE 1402871
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMENTA



     AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. DEPRECIAÇÃO. VALOR DECORRENTE DA REAVALIAÇÃO DE BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. EXTENSÃO DA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA RG Nº 244 DO STF: IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA VERIFICADA ENTRE O CAPUT E O § 2º DO ART. 31 DA LEI Nº 10.865, DE 2004.



    1. No RE nº 599.316/SC, Tema nº 244 do ementário da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do caput do art. 31 da Lei nº 10.865, de 2004, tendo fixado tese segundo a qual “surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei nº 10.865/2004, no que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004”.



    2. Ocorre que, enquanto o caput do art. 31 da Lei nº 10.865, de 2004, se destina a vedar o aproveitamento de créditos de PIS e Cofins relativos à depreciação ou à amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004, o § 2º trata da impossibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e Cofins relacionados à reavaliação de bens e direitos do ativo permanente.



    3. Tais normas, a despeito de, topograficamente, se situarem no mesmo artigo de lei, se dirigem a propósitos diversos e têm âmbitos de aplicação distintos. Diante da autonomia que existe entre o § 2º e seu caput, presente a impossibilidade de extensão automática do quanto decidido nos autos do RE nº 599.316/SC, Tema nº 244 do ementário da Repercussão Geral, ao presente caso.



    4. A matéria relativa à validade de critérios de aplicação da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins previstos no art. 3º das Leis federais nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, e no art. 31, § 3º, da Lei federal nº 10.865, de 2004, foi, no julgamento do Tema RG nº 756, RE nº 841.979/PE, considerada de natureza infraconstitucional.



    5. Agravo regimental a que se dá provimento para, negando seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Copesul - Companhia Petroquímica do Sul, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.